Tribunal: STF
Processo: RE 1470701
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. SUSTENTADA ILEGALIDADE DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO VERTICAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 442/2009 APÓS A EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 68/2013. TESE ACOLHIDA. 
ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INSURGÊNCIA CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. 
"DEDUÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROPRIEDADE. OBJETO CUJO IMPLEMENTO TEM TRATO SUCESSIVO (VENCIMENTOS). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ." (MS N. 2012.054520-2, DA CAPITAL, REL. RICARDO ROESLER, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-11-2014) 
EXCLUSÃO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL ACERCA DA HIERARQUIA SALARIAL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NA ADI 4.900/BA. "DEMANDAS CONGÊNERES JÁ ANALISADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. MATÉRIA SIMILAR JÁ AVERIGUADA EM ADI PELO STF. DESNECESSIDADE DE SUBMETER A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, AFASTADA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15)." (AC N. 0312718- 23.2018.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 28-9-2021) 
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA DEIXE DE PROCEDER O BLOQUEIO DAS REMUNERAÇÕES DOS SUBSTITUÍDOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 8º, CAPUT E §1º, DA LC N. 442/2009 E PASSE A RESPEITAR O TETO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.” (e-doc. 7).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário acostado no e-doc. 11, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina aponta violados o art. 37, inc. XI, § 12, da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade do art. 8º, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual nº 442, de 2009, que estabeleceu escalonamento remuneratório para a carreira de auditor fiscal da Receita estadual. Sustenta que a previsão de limite máximo a ser observado na remuneração dos servidores, considerado o subsídio dos desembargadores, não significa que todos os servidores receberão nesse patamar, sendo legítima a implementação de níveis remuneratórios dentro da mesma carreira. Requer o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança. 

4. O recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional (e-doc. 18) indica a violação aos arts. 37, inc. XI e § 12, e 97 da Constituição da República. Diz não observada a cláusula de Plenário. Sustenta que a matéria discutida na ADI  nº 4.900/BA é diversa da contida no processo ora em análise, pelo que não poderia ter havido análise da  constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 442, de 2009, por órgão fracionário, ante o teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Argumenta com a possibilidade de criação de escalonamento remuneratório de servidores por lei em sentido estrito, sendo desnecessária previsão na Constituição estadual. 

É o relatório. 

Decido.

5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:


“O caso versa sobre a validade do sistema de escalonamento estabelecido pela LC n. 442/2009 após a EC n. 68/2013. 
Não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, já que a norma afeta diretamente os auditores fiscais da receita estadual e aplica-lhes redutor remuneratório.
(...)
Este Tribunal já analisou a questão em algumas oportunidades, inclusive afastando a tese de decadência: 
(...)
Todavia, não houve a análise específica da seguinte questão: "as consequências da revogação do art. 23, §2º, da Constituição Estadual no art. 8º e respectivos parágrafos da LC 442/2009, após o entendimento exarado na ADI 4900/BA", o que se fará a seguir.
 A EC n. 47/2008 acrescentou o §2º no art. 23 da CE, que dispunha: 
Art. 23. A remuneração e o subsídio dos servidores da administração pública de qualquer dos Poderes, atenderão ao seguinte: 
I - a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
II - os Poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos; 
III - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de quaisquer dos Poderes, dos detentores de mandatos eletivos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, observarão o limite máximo estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal; 
IV - a lei poderá estabelecer relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no inciso III; 
V - para a efetividade do disposto no inciso II somente a lei determinará, no âmbito de cada Poder, os seus valores e as suas alterações posteriores; 
VI - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público; VII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; e 
VIII - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos III e VII, deste artigo, nos arts. 23-A e 128, II, desta Constituição e no art. 153, III e § 2°, I, da Constituição Federal. 
§ 1º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreiras poderá ser fixada nos termos do art. 23-A. 
§ 2º Para a carreira exclusiva de Estado de Auditor Fiscal da Receita Estadual, aplica-se como limite remuneratório, observada a hierarquia salarial, o definido no § 12 do art. 37 da Constituição Federal, implementando-se 50% (cinquenta por cento) do seu valor em janeiro de 2007, ficando a concessão do remanescente condicionada à edição de lei complementar. 
Por este motivo, foi editada a LC n. 442/2009, que estabelece que:
Art. 1º Os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual constituem carreira exclusiva e essencial ao funcionamento do Estado, integrada pelos seguintes níveis: 
I - Auditor Fiscal da Receita Estadual, nível I; 
II - Auditor Fiscal da Receita Estadual, nível II; 
III - Auditor Fiscal da Receita Estadual, nível III; e 
IV - Auditor Fiscal da Receita Estadual, nível IV. [...] 
Art. 8º Para a carreira exclusiva de Estado de Auditor Fiscal da Receita Estadual, aplica-se como limite remuneratório, observada a hierarquia, o definido no § 12 do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, implementado 50% (cinquenta por cento) do seu valor em janeiro de 2007, e condicionado o pagamento do remanescente ao disposto nesta Lei Complementar.
 § 1º Para efeito de hierarquia, a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, níveis III, II e I, fica limitada a 93% (noventa e três por cento), 86% (oitenta e seis por cento), e 75% (setenta e sete por cento), da remuneração de Auditor Fiscal da Receita Estadual, nível IV. 
§ 2º A implementação para pagamento da diferença entre o valor de 50% (cinquenta por cento) do limite, aplicável a todos os Auditores Fiscais da Receita Estadual, independentemente do nível funcional, e os valores previstos no § 1º, dar-se-á de acordo com o comportamento da arrecadação, apurado anualmente, sempre no mesmo mês, iniciando-se a revisão daquele limite em janeiro de 2009. 
§ 3º Ocorrendo incremento real da arrecadação será elevado o limite de forma a comportar o pagamento, para os ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de montante equivalente a vinte e nove milésimos do incremento verificado, respeitando-se a hierarquia referida no § 1º, o qual servirá de limite mensal até a revisão seguinte. 
§ 4º Havendo decréscimo na arrecadação será reduzido o limite para pagamento, em montante equivalente a vinte e oito milésimos da redução verificada, observada a hierarquia prevista no § 1º, mantendo-se o limite mensal apurado enquanto não procedida a revisão nos termos do § 2º. 
§ 5º Ocorrendo a situação prevista no § 4º, fica assegurado como valor mínimo de limite remuneratório aos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça. 
§ 6º Entende-se por arrecadação, para os fins deste artigo, as receitas efetivamente arrecadadas, inclusive multas e outros acréscimos legais, mesmo que destinadas à constituição de fundos, com origem em impostos cuja fiscalização é da competência dos Auditores Fiscais da Receita Estadual.
 § 7º Será considerado incremento real da arrecadação a diferença positiva entre a média mensal da arrecadação no ano anterior ao da revisão e a média mensal da arrecadação no ano-base de 2007, corrigindo-se mensalmente os valores arrecadados, até o penúltimo mês daquele ano, pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
Ocorre que, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2012.018518-5, reconheceu-se a inconstitucionalidade da EC n. 47/2008:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 47/2008 QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA ESTABELECER QUE O LIMITE REMUNERATÓRIO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL É O SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR E MANDOU PAGAR 50% DE DIFERENÇA RETROATIVA - EMENDA DE ORIGEM PARLAMENTAR - IMPOSSIBILIDADE PORQUE ALTERA REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR (CE/89, ART. 50, § 2º, INCISOS I E II) - EXISTÊNCIA DE PERMISSÃO NO ART. 37, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA FIXAÇÃO, NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL, DO LIMITE REMUNERATÓRIO MENCIONADO PARA TODOS OS SERVIDORES E NÃO PARA DETERMINADA CATEGORIA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADA. (...)
(...)
A declaração de inconstitucionalidade revelou a necessidade de fixação de um teto único ao funcionalismo público catarinense, que foi imposto pela EC n. 68/2013:
(...)
Como se vê, fixou-se como teto o subsídio recebido pelos Desembargadores deste Tribunal. 
Em razão da revogação do § 2º do art. 23 da CE, o impetrante sustenta que inexiste permissivo constitucional para justificar "subteto remuneratório", nos termos da ADI 4.900/BA.
 Ao julgar a citada ação direta de inconstitucionalidade, o STF decidiu: 
AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 
1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 
2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 
3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente. (ADI n. 4900, Rel. Min. Teori Zavaski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11-2-2015)
Extrai-se do corpo do acórdão que a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 11.905/2010 da Bahia, que estabeleceu um subteto fixo aos servidores do Judiciário local, por dois motivos: 1) ausência de emenda constitucional e 2) desvinculação ao teto definido na Constituição Estadual (subsídio dos Desembargadores). 
In casu, ainda que se possa concluir que o sistema remuneratório dos auditores fiscais continua vinculado ao teto estabelecido pela EC n. 68/2013, mormente os Auditores Fiscais da Receita Estadual, nível IV, inexiste previsão constitucional para legitimar o escalonamento vertical existente, o que é imprescindível.
(...)
Há possibilidade de uma hierarquização dentro da mesma carreira. Todavia, é necessária a previsão constitucional para legitimar a verticalidade do sistema remuneratório, o que deixou de existir com a EC n. 68/2013, de modo que a segurança deve ser concedida.
(...)
Por fim, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário ou necessidade de submissão do tema ao Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte, pois a matéria foi apreciada por ambos os colegiados e, inclusive, pelo STF, conforme já citado.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).

6. Ao contrário do afirmado pelo Colegiado de origem, a questão contida neste processo é às inteiras diversa daquela julgada pelo Supremo na ADI  nº 4.900/BA. Naquela ocasião, o STF declarou a inconstitucionalidade da  Lei estadual da Bahia nº 11.905, de 2010, não  porque somente seria possível estabelecer escalonamento remuneratório mediante autorização constitucional para tanto, mas por tê-lo instituído em total afronta ao princípio da isonomia. A norma mencionada previa que somente os servidores do Judiciário estadual teriam teto em determinado valor fixo, menor do que o dos desembargadores, como se esses, e os servidores, pertencessem a uma mesma carreira, enquanto todos os demais servidores estaduais teriam como teto limite a remuneração dos magistrados de segundo grau.

7. Nesse cenário, conclui-se que, inexistindo precedente que justificasse a apreciação da constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 442, de 2009, por colegiado fracionário, cabível era a remessa do processo ao órgão competente para tanto, ante contido no art. 97 da Constituição da República e o teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

8. Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de que prossiga no julgamento da demanda, observada a jurisprudência do STF — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator